Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. DEPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS. INDEFERIMENTO.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao magistrado adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
3. Observado que o bloqueio da conta corrente da agravante poderá atingir valores e operações financeiras não relacionadas à comercialização dos produtos educacionais, a medida pretendida se assemelha ao arresto cautelar, modalidade de constrição judicial que exige a demonstração do direito invocado, além de evidente risco ao resultado útil do processo, pressupostos não caracterizados no caso concreto.
3.1. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o volume de produtos educacionais pretensamente comercializados, de modo a aquilatar o valor auferido em virtude da conduta ilícita imputada à parte agravada, e não se encontrando evidenciado o risco de insolvência, a caracterizar a possibilidade de frustração do cumprimento da obrigação, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por inviabilizado o bloqueio de valores depositados em conta corrente.
4. Mostra-se desproporcional o bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada, quando observado que tal medida não teria a efetividade necessária para impedir continuidade da comercialização ilícita de produtos produzidos pela agravante, tendo em vista que há possibilidade de utilização de outra linha telefônica ou outra conta no aplicativo de mensagens para o mesmo fim.
5. Correto o indeferimento da tutela de urgência, quando as medidas restritivas pretendidas pela parte autora, além de desproporcionais, se mostrem ineficazes para o fim de evitar a continuidade da lesão que fundamenta a pretensão deduzida na inicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.